Tribunal: STF
Processo: HC 250087
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 966.572/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso vertente, retira-se da decisão que, na data de 29/11/2024, decretou a prisão preventiva da paciente, com base na necessidade de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (Ev. 61.1 nos autos n. 5015986- 92.2024.8.24.0075): 



    Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial objetivando as prisões preventivas de MICHEL MOREIRA LEISS, GUSTHAVO FERNANDO ALVES FREDERICO, ALEXANDRE VIEIRA LIMA, MAICON LUIZ DOS SANTOS, VALÉRIA RUFINO ÂNGELO, VÂNIO PEREIRA FEUSER LUIZ e LUCAS TOMÉ ESTEVÃO, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão nas residências de MICHEL LEISS, VÂNIO PEREIRA FEUSER LUIZ, GUSTHAVO FERNANDO ALVES FREDERICO e VALÉRIA RUFINO ÂNGELO, assim como o acesso aos dados armazenados nos dispositivos eletrônicos que eventualmente venham a ser apreendidos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 2º, §§2º e 4º, IV da Lei n. 12.850/13. 



    […] destaco que há prova da ocorrência de fatos típicos, ilícitos e culpáveis e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria aos indiciados, pois, diante da perícia realizada no celular de Lucas Tomé, foi possível identificar o envolvimento dos agentes acima descritos com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, grupo este responsável por uma grande quantidade de crimes praticados neste Estado. Consoante o relatório de investigação, trago a baila o cargo dos investigados dentro da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense -PGC. Vejamos: 



    […]



    Dessa forma, diante da análise do relatório da Autoridade Policial, bem como do laudo pericial n. 2023.14.04372.24.001-38 (evento 1), constata-se que os investigados tratam entre si de forma expressa sobre a estrutura e as ordens emanadas pelas lideranças sobre os rumos da facção, mencionando inclusive a sigla PGC. De mais a mais, quase todos os representados possuem histórico criminal que atestam a sua habitualidade delitiva, como pontuado pelo Ministério Público, o qual transcrevo abaixo: 



    […] tem-se nos autos indícios suficientes de que os mencionados investigados integram e/ou promovem efetivamente a organização criminosa PGC, sendo imprescindível a segregação como forma de resguardar a ordem pública do cometimento de novos ilícitos. Assevero ainda que os representados estão sendo investigados por possíveis crimes de tráfico de drogas, posse ilegal/irregular de arma de fogo e organização criminosa, ante o íntimo envolvimento com a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC. 



    [...] Destaco, nessa linha, a gravidade concreta dos delitos imputados ao representados, e, ainda, a possibilidade de reiteração criminosa, mormente, diante da presença de fortes indicativos acerca do envolvimento das partes com o crime organizado - PGC. Neste passo, reafirmo que o cenário acima, além de demonstrar a gravidade concreta das condutas, demonstra a existência de indicativos de que a liberdade dos investigados coloca em risco a harmonia e tranquilidade da ordem pública. De outro vértice, destaco que o requisito da aplicação da lei penal também se encontra evidenciado, mormente, diante das informações coligidas ao feito, dando conta de que todos os investigados não possuem qualquer vínculo com o distrito da culpa. 



    Sobrevindo pedido de substituição do cárcere cautelar por prisão domiciliar, a pretensão restou assim indeferida, de forma fundamentada (Ev. 61.1): 



    […]



    Colhe-se do caderno probatório que Valéria, vulgo "Minney". ocupava o cargo de DISCIPLINA DA GROTA e GERAL CDC, controlando a cobrança de dívidas e a gestão de territórios na região, sendo uma importante função junto à organização criminosa. No mesmo sentido, o periculum libertatis, compreendido como o perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo, é observado pela periculosidade social da investigada, suposta integrante de organização criminosa dedicada ao comércio de drogas em várias cidades de Santa Catarina. Os indicativos sugerem que a investigada estaria auxiliando não apenas na sintonia do grupo criminoso, mas também na contabilidade de valores da organização, o que releva ainda mais gravidade à conduta. 



    […]



    Em relação ao argumento da ré no sentido de que o filho depende de seus cuidados e de sua assistência, registra-se, em primeiro lugar, que a maternidade, por si só, não constitui elemento suficientemente hábil para o deferimento do benefício, uma vez que a indispensabilidade da presença da genitora deve estar devidamente comprovada. Na hipótese, nada obstante o filho ser menor de 12 (doze) anos, não há qualquer documento/elemento que comprove a indispensabilidade da presença da ré nos seus cuidados e mantença. Desta feita, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente pela inexistência de elementos que comprovem a imprescindibilidade da investigada para os cuidados de seu filho, ou a ausência de familiares que possam auxiliar no acolhimento do menor, presente a situação excepcional a contraindicar a concessão da prisão domiciliar. 



    […]



    Assim, porque não comprovada a indispensabilidade da presença da ré nos cuidados e mantença do filho menor de idade, e, porque o crime supostamente praticado é de notória gravidade e a investigada exercia um papel extremamente importante dentro do contexto da organização criminosa, utilizando-se supostamente de suas prerrogativas para colaborar com a sintonia do grupo criminoso, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não merece prosperar.



    Registro, ainda, que eventual existência de filhos menores da representada, circunstância que denota maior cautela para a manutenção da prisão preventiva, diante da proteção constitucionalmente assegurada às crianças e adolescentes e da máxima excepcionalidade das ordens de prisão nesses casos, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, não implica, por si só, a fixação da prisão domiciliar, notadamente porque no presente caso os delitos são graves e praticados de forma reiterada, situação que recomenda, ao menos por ora, a manutenção da prisão da representada, o que poderá ser revisto, oportunamente, se for o caso. É necessário observar, ainda, que o infante pode ficar sob os cuidados paternos e/ou de outros familiares, bem como que o Poder Público, por seus órgãos competentes, pode prestar-lhes auxílios pontuais, se necessário for. Com efeito, não se trata de cláusula legal que impeça a manutenção da prisão preventiva de mães com filhos menores de 12 anos, pois as circunstâncias do caso concreto devem ser sopesadas. 



    […]



    Conforme consignado na decisão anterior, a utilização constante de aplicativos de conversas, e-mails e alternativas virtuais praticamente atenua a eficácia das medidas cautelares. Inclusive esse é o meio de comunicação da representada com os demais investigados. 



    […] o encarceramento provisório encontra-se alicerçado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, e, especialmente, na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o risco de risco de reiteração delitiva e a periculosidade da agente, porquanto suposta integrante de organização criminosa dedicada ao comércio de drogas em várias cidades de Santa Catarina, havendo indicativos de que ocupa cargo de importante função no grupo, consistente no controle de cobrança de dívidas e na gestão de territórios da região. 



    Dessa forma, dadas as circunstâncias do caso e havendo fortes indícios de renitência criminosa no comércio de drogas, imperiosa a devida cautela, pois a soltura em sede liminar, eventualmente, pode colocar em risco a incolumidade pública, sobretudo quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Tocante à pretendida substituição do cárcere por prisão domiciliar, verifico que os argumentos apresentados pelo impetrante confundem-se com o mérito, motivo pelo qual com ele serão analisados. 



    […]



    Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: direito da paciente Valéria à prisão cautelar em regime domiciliar, considerando que é mãe de duas crianças: Vitória Rufino Tomaz, de 5 anos, e Mavie Rufino Kiffer, de apenas 6 meses de vida, que sobrevive exclusivamente de leite materno. Requer, assim, a concessão imediata de medida liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar […], com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, podendo ser incluídas, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no artigo 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente